Tribunal: TJDFT
Processo: 0707290-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. GASTOS REALIZADOS EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DE VOO COMPROVADOS CHEGADA AO DESTINO POUCO MAIS DE VINTE E QUATRO HORAS DEPOIS. PERDA DE UM DIA DE TRABALHO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DL VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte primeira parte requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais, totalizando o valor de R$ 6.000,00 e de R$ 185,39 a título de danos materiais.
2. Os autores argumentam na inicial que adquiriram transporte aéreo junto às empresas rés, que o voo foi cancelado e que somente chegaram ao destino final com dois dias de atraso, sem nenhuma assistência.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que houve culpa exclusiva de terceiro em razão da agência de viagens (2a requerida) não ter informado os passageiros sobre as alterações nos voos. Afirma que o voo sofreu cancelamento em razão da pandemia. Insurge-se contra a condenação por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pela segunda parte requerida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que não ocorreu no caso.
7. Não há que falar em culpa exclusiva de terceiro em relação à agência de viagens, já que a empresa recorrente, ao vender seus bilhetes, exige diversas informações sobre seus passageiros, de modo que poderia informar aos passageiros sobre o cancelamento do voo (Ilhéus/Brasília) . Além disso, e ainda que assim não fosse, diante do cancelamento do voo, não houve a comprovação de qualquer assistência material aos passageiros autores.
8. O cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do passageiro em seu destino, aliada a ausência de qualquer assistência, configura falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenizar, tanto materialmente, se for o caso, quanto moralmente.
9. Devido o dano material em razão dos gastos extraordinários arcados pelos autores em decorrência do cancelamento do voo.
10. Configurado o dano moral pelo transtorno sofrido pelos autores, pela situação vivenciada em razão do cancelamento do voo com chegada ao destino pouco mais de vinte e quatro horas depois e pela ausência de prestação de auxílio com alimentação, hospedagem e transporte interno.
11. Em relação ao valor arbitrado no juízo de origem, este deve ser reduzido. É que, apesar de os autores terem chegado ao destino dois dias depois do previsto, o atraso em si foi em torno de vinte e quatro horas. Além disso, apenas o primeiro autor comprovou a perda no trabalho, o que lhe gerou um aborrecimento além do cotidiano a mais que o do segundo autor. Desta forma, atendendo aos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, deve a empresa ré ser condenada ao pagamento de danos morais em R$ 2.000,00 em relação ao primeiro autor e em R$ 1.500,00 em relação ao segundo autor.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor arbitrado para indenização por danos morais, sendo R$ 2.000,00 para o primeiro autor, e R$ 1.500,00 para o segundo autor, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.